Tribunal: STJ
Processo: 0013521-85.2012.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810068 - PI (2024/0447236-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
AGRAVADO
: ROSELANE DO SOCORRO BORGES DE ANDRADE GOMES
FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO;
1. Na origem, ação ordinária de cobrança, c.c. os danos morais
ajuizada pelo ora agravado contra o Estado do Piauí, na qual se pleiteia o
pagamento de diferenças relacionadas à gratificação de urgência e
emergência do ano de 2008. Em primeiro grau, sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral. O Tribunal local negou provimento
à apelação interposta pelo Estado;
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 280 e 284 do STF;
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ;
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47693638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/05/2025 12:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 81b8550f-66f2-4caf-814a-cb19a65c86df

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47693638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/05/2025 12:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 81b8550f-66f2-4caf-814a-cb19a65c86df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810068 - PI (2024/0447236-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
AGRAVADO
: ROSELANE DO SOCORRO BORGES DE ANDRADE GOMES
FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO;
1. Na origem, ação ordinária de cobrança, c.c. os danos morais
ajuizada pelo ora agravado contra o Estado do Piauí, na qual se pleiteia o
pagamento de diferenças relacionadas à gratificação de urgência e
emergência do ano de 2008. Em primeiro grau, sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral. O Tribunal local negou provimento
à apelação interposta pelo Estado;
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 280 e 284 do STF;
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ;
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ (fls. 442-443).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 449-455), que:

[...] abriu um capítulo específico seu agravo em recurso especial para
refutar a referida fundamentação, demonstrando que os fatos necessários à análise
da questão objeto do recurso estão devidamente delineados no acórdão recorrido, da
seguinte forma:
[...]
Documento eletrônico VDA47393011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:36
Código de Controle do Documento: a5be0ba0-bff2-4b6e-b10e-aaf3e73af2a6

[...] houve a efetiva e concreta impugnação do fundamento da decisão que
denegou seguimento ao recurso especial, demonstrando, especificamente, a
possibilidade de análise do recurso especial sem que fosse necessária a incursão no
conteúdo fático-probatório dos autos.
[...]
Por tudo isso, não há falar em descumprimento do dever de dialeticidade,
ou em incidência do óbice da Súmula n. 182, desta Corte, a revelar o equívoco da
decisão agravada ao considerar não impugnado o referido fundamento,
inegavelmente refutado.
[...]
[...] demonstrou que o recurso especial impugnou todos os fundamentos do
acórdão recorrido, possuindo fundamentação suficiente para a completa
compreensão da controvérsia, de modo que não há falar em ausência de impugnação
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal a quo relacionados ao
óbice da Súmula n. 284 do STF.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 460-
462).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária de cobrança, c.c. danos morais ajuizada pelo ora
agravado contra o Estado do Piauí, na qual se pleiteia o pagamento de diferenças
relacionadas à gratificação de urgência e emergência do ano de 2008.
Em primeiro grau, sentença julgando parcialmente procedente o pedido
autoral.
O Tribunal local negou provimento à apelação interposta pelo Estado.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando a
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 280 e 284 do STF.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma específica, a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 280 do STF.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Documento eletrônico VDA47393011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:36
Código de Controle do Documento: a5be0ba0-bff2-4b6e-b10e-aaf3e73af2a6

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, cumpre observar que a parte
agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a
forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que
integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
(art. 932, inciso III, Código de
configura desobediência ao princípio da dialeticidade
Processo Civil).
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do Recurso Especial
para que se conheça do respectivo Agravo. O descumprimento dessa exigência
conduz ao não conhecimento do recurso de Agravo, ante a incidência, por analogia,
.
da Súmula 182/STJ
2. A Corte Especial reafirmou tal posição no julgamento dos Embargos de
Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. para acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Com efeito, verifica-se no caso em apreço que a parte agravante, nas
razões do Agravo em Recurso Especial, deixou de impugnar de forma clara e
objetiva a incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, e também a impossibilidade de
análise, nesta via, de "eventual violação a atos normativos internos, tais como
resoluções, portarias, instruções normativas"
4. É pacífico o entendimento de que, no "recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar
(AgInt no AREsp 1.135.014/SP,
a prescindibilidade do reexame fático-probatório"
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020).
5. O STJ entende que, nos casos em que foi aplicado o não conhecimento
do Recurso Especial com base no Enunciado 83 do STJ, incumbe à parte, no Agravo
em Recurso Especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a
decisão que não conhece do Agravo nos próprios autos.
Documento eletrônico VDA47393011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:36
Código de Controle do Documento: a5be0ba0-bff2-4b6e-b10e-aaf3e73af2a6

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.447.530/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
19/8/2024
22/8/2024
sem grifos no original.)

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47393011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2025 19:04:36
Código de Controle do Documento: a5be0ba0-bff2-4b6e-b10e-aaf3e73af2a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.068 / PI
Número Registro: 2024/0447236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135218520128180140 135218520128180140
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
AGRAVADO
: ROSELANE DO SOCORRO BORGES DE ANDRADE GOMES
FERREIRA
ADVOGADO
: RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO : FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
AGRAVADO
: ROSELANE DO SOCORRO BORGES DE ANDRADE GOMES
FERREIRA
ADVOGADO : RICARDO ILTON CORREIA DOS SANTOS - PI003047
TERMO
Documento eletrônico VDA47634989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:34:26
Código de Controle do Documento: 4137c7d1-fcc7-4da7-9f70-096792e8573f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:34:26
Código de Controle do Documento: 4137c7d1-fcc7-4da7-9f70-096792e8573f